Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-19.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002988-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ALVES CORDEIRO - CPF: 166.798.048-33 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – RÉU QUE DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DA DROGA – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA QUE JUSTIFICAM O

AUMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes se a prova produzida, em especial os depoimentos dos policiais rodoviários federais e as circunstâncias da apreensão, demonstram que o réu sabia que havia drogas escondidas no caminhão por ele conduzido.

O aumento expressivo da pena basilar não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente considerável quantidade de drogas, sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a natureza e a quantidade da droga (1.080 kg de cocaína pura e 54,520kg de pasta-base de cocaína) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Cesar Alves Cordeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1002988-19.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas, ao argumento de que não ficou comprovado que o réu sabia que havia drogas escondidas no veículo por ele conduzido. Subsidiariamente, requereu a redução da pena basilar e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 138913218).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 138913222).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 140536661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 16h22min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na rodovia BR 364, km 211, no município de Rondonópolis/MT, o acusado
Paulo Cesar Alves Cordeiro
transportava uma porção pesando 1,080kg de cocaína e 52 porções pesando 54kgs de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinavam ao Estado de Goiás.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou o caminhão trator Mercedes Benz, placa MEJ1634, tracionando o semirreboque, placa MFJ-9331, conduzido pelo denunciado, o qual apresentou nervosismo e respostas contraditórias.

Em vistoria, os policiais notaram um compartimento na quinta roda do caminhão, e, em checagem, encontraram e apreenderam as referidas porções de cocaína e pasta base de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), em dinheiro (Termo de apreensão, fls. 04 e 10, ID 75980446).

Flagrado, o denunciado confessou que transportava os entorpecentes de Várzea Grande/MT a Goiânia/GO.

Diante disso, PAULO foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor (...)
” (Id. 138910726).

Diante desses fatos, o acusado
Paulo Cesar
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos e 8 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 991 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
requerendo a

absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não há provas suficientes de que o acusado sabia que havia drogas acondicionadas no caminhão por ele conduzido, já que apenas foi contratado para buscar o veículo na cidade de Várzea Grande/MT e levá-lo até Rondonópolis/MT.

Da detida análise dos autos, verifico que, embora tenha permanecido em silêncio perante a autoridade policial (Id. 138910716), interrogado em juízo o acusado alegou que foi contratado para buscar um caminhão na cidade de Rondonópolis/MT e, durante a viagem, recebeu a proposta de buscar outro veículo na cidade de Várzea Grande/MT, mas que desconhecia a existência de drogas escondidas no semirreboque:

“
(...) eu tava desempregado na minha casa, com a minha mãe, quando o senhor Sebastião, que tem uma transportadora lá em Betim/MG – que eu já trabalhei com ele há uns dois anos, dois anos e meio atrás, e sempre fazia frete, trabalhava pra ele de comissão –, então ele me ligou perguntando se eu não queria vir buscar um caminhão aqui em Rondonópolis, no posto Esplanada. Eu falei que queria. Aí, o que acontece, ele pediu pra mim descer até a rodovia Anchieta, que tinha um caminhão dele subindo de Santos/SP e ia descarregar aqui. Que era pra mim pegar uma carona até esse posto. Eu peguei essa carona. Vim com ele tá o posto Esplanada. Chegando no posto eu ia pegar a chave de um caminhão que tinha dado problema no câmbio.

Que ele não tava baixando a caixa e tava com problema na reduzida. Que eu teria que levar até São Paulo/SP vazio porque não dava pra carregar. Assim que eu cheguei lá, o senhor Sebastião ligou pro motorista, o nome do motorista é Batata, que me deu uma carona, perguntando se eu não queria pegar esse caminhão no posto Muller em Várzea Grande/MT pra trazer até o Esplanada. Chegando no Esplanada eu deixaria ele lá. Deixaria a chave com o chefe de pista e pegaria a chave desse outro caminhão que eu ia embora pra São Paulo/SP com ele. (...) Quando chegou em Várzea Grande/MT ali, os outros policiais que me abordou já veio afirmando que eu tava transportando droga. Eu fiquei um pouco nervoso. Até levantei a voz com ele e tudo. Aí falei pra ele procurar lá e fiquei sentado no banco esperando. (...) Eu não sabia que tinha droga. Mesmo porque, doutor, se eu soubesse eu jamais ia fazer isso, porque eu sou evangélico. Moro eu e a minha mãe. Minha mãe tem 76 anos. (...) Eu saí de São Bernardo do Campo/SP e peguei o caminhão em Várzea Grande/MT, no Posto Muller. (...) Quem me deu o caminhão foi o frentista, o chefe de pista do Posto Muller. Porque eles deixam a chave lá guardado. Quem me contratou foi o seu Sebastião. Ele é dono de uma transportadora que tem lá em Betim/MG (...) Segundo as informações, do que eu vi lá os policiais retirando, a droga tava na quinta roda, que é o local que não tem como eu ver se tinha ou não. (...) Essa viagem de vir aqui pegar o caminhão e levar eu ia ganhar mil e duzentos reais. As despesas eu ia tirar do meu bolso. Mil e duzentos mas as despesas eram minhas (...)
” (relatório de mídia de Id. 138913176).

Em contrapartida, o policial rodoviário federal
Raul Teixeira de Albuquerque
narrou na fase inquisitiva que o acusado foi abordado em uma fiscalização de rotina na rodovia BR 364, em Rondonópolis/MT, e, diante do nervosismo e das respostas desencontradas do condutor, foi realizada vistoria no veículo, oportunidade em que foi encontrado um compartimento na roda do semirreboque, onde havia aproximadamente 1kg de cocaína e 55kgs de pasta-base de cocaína:

“
(...) QUE em 18 de janeiro do ano de 2022, por volta das 16 horas e 22 minutos, em operação de fiscalização e policiamento em frente a Unidade Operacional da PRF em Rondonópolis/MT, no km 211.0 da BR 364, esta equipe abordou o caminhão de placa MEJ1634, tracionando o semirreboque de placa MFJ9331, conduzidos por PAULO CESAR ALVES CORDEIRO. Ao iniciar a abordagem, o motorista apresentou nervosismo excessivo (tremor e sudorese) e, ao ser questionado acerca de sua origem e destino, apresentou informações contraditórias: disse que um suposto patrão ordenou que buscasse o conjunto veicular na cidade de Várzea Grande MT e o levasse para Goiânia GO. Entretanto, quando perguntado acerca do nome do patrão e quanto receberia por tal serviço, não soube responder à equipe. Com isso, tendo em vista as respostas contraditórias, gerou-se a fundada suspeita de estar transportando algum ilícito. Em inspeção minuciosa no semirreboque foi localizado um compartimento na quinta roda. Ao abrir o compartimento, foram localizados 52 tabletes de substância semelhante à pasta base de cocaína, além de 1 tablete contendo cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 55,65kg do entorpecente. Realizado teste preliminar com tiocianato de cobalto, obteve-se resultado positivo para a substância supramencionada (...)
” (Id. 138910714, p. 2).

No mesmo sentido, ouvida em juízo, a testemunha
Yasmin Gomes Ferreira de Lima
confirmou que o acusado foi abordado em uma fiscalização de rotina e que foi feita vistoria no veículo, oportunidade em que foi localizado um compartimento adulterado para ocultar a droga:

“
(...) A Polícia Rodoviária Federal realizada fiscalização de rotina, oportunidade em que o réu foi abordado. Ao ser perguntado, ele disse que tinha pegado o caminhão na Várzea Grande e que iria levar para outro estado, São Paulo ou Rio de Janeiro. Em uma análise da estrutura do veículo, foi possível perceber que tinha uma alteração próximo da quinta roda. Questionado, ele começou a entrar em contradição, o que gerou suspeita e por isso foi feita uma vistoria mais detalhada na região da quinta roda, momento em que foi localizada a droga
” (relatório de mídia de Id. 138913176).

Do cotejo da prova produzida, infere-se que o acusado Paulo Cesar se deslocou de São Bernardo do Campo/SP até Várzea Grande/MT, onde apossou-se de uma carreta que supostamente estaria parada em um posto de gasolina, a qual deveria ser transportada até Rondonópolis/MT.

Segundo alega o réu, foi contratado para a realização do serviço por pessoa conhecida apenas por Sebastião, que seria proprietário de uma transportadora na cidade de Betim/MG e para quem já havia realizado outros serviços de transporte, destacando que aceitou a empreitada porque estava desempregado, mas que desconhecia a existência de drogas escondidas no caminhão.

Não obstante, o réu não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que evidenciasse a sua efetiva contratação de boa-fé, seja o depoimento do motorista que lhe deu carona até Mato Grosso, como declarações de familiares ou
prints
de mensagens trocadas para tal finalidade, enfim, qualquer indicativo de que não havia motivos para desconfiar da transação.

Por outro lado, a droga estava acondicionada em local que foi adredemente adulterado para a ocultação do produto, cuja irregularidade foi percebida pelos policiais rodoviários a olho nu, o que permite concluir que dificilmente passaria desapercebida pelo réu, pessoa experiente na profissão de motorista de cargas.

Além disso, a vistoria minuciosa no veículo somente foi procedida diante do nervosismo do réu e das respostas desconexas que deu às perguntas corriqueiras dos policiais federais, tais como origem e destino da carga, valor recebido pela empreitada,
etc
.

Logo, as incongruências apresentadas no interrogatório do réu, aliadas às declarações das testemunhas e às circunstâncias da prisão corroboram a versão fática deduzida na inicial acusatória, evidenciando o envolvimento do apelante com a narcotraficância.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Superada a tese absolutória,
a defesa requereu a redução da pena basilar fixada
, pois o juiz sentenciante baseou a sua exasperação em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, de modo que não há motivação idônea capaz de justificar o afastamento do mínimo legal.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado destacou a
quantidade
, a
natureza
e a
variedade de drogas
(1.080 kg de cocaína pura e 54,520kg de pasta-base de cocaína) como fundamentos a ensejar o acréscimo da pena basilar em 3 anos e 6 meses acima do mínimo legal, o que corresponde a pouco mais de 3/5 de aumento, patamar que reputo proporcional e adequado, inexistindo ofensa ao princípio da razoabilidade.

Em seguida, a defesa postulou
a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) em favor do acusado, sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, especialmente porque “
a quantidade de drogas não é fator impeditivo para o merecimento do reconhecimento da redução da pena a ser aplicada na causa de diminuição
”.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In casu
, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão das circunstâncias da apreensão, sobretudo diante da quantidade e da natureza da droga e da existência de compartimento especialmente preparado para ocultar o produto tóxico:

“
(...) O Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de cento e vinte quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada no compartimento da quinta roda do semirreboque, e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado”.
(...)
” (Id. 131726727, pp. 13-15).

Conquanto tenha constado equivocadamente na sentença a quantia de 120 kg de cocaína, na verdade deve ser lida como 1,080kg de cocaína e 54kgs de pasta-base de cocaína, quantidade que se mostra exorbitante e representa grande valor de mercado.

De fato, é inegável que a elaboração e organização da empreitada criminosa, aliada ao alto custo envolvido na ação delitiva, seja na preparação do veículo para o acondicionamento da droga, como o próprio valor da mercadoria transportada, são circunstâncias que analisadas conjuntamente demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, o entendimento do magistrado sentenciante encontra respaldo na orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, explicitada no
Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual “
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, ainda que a quantidade e a natureza tenha sido consideradas na primeira fase da dosimetria, não há fala em
bis in idem
, já que a causa especial de diminuição de pena foi afastada com base em outros dados concretos, mormente a preparação do veículo e os indicativos de que o acusado não seria um “
mula
” ocasional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Jutiça:

“(...)
2. Acerca do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não há de se cogitar violação ao princípio do ne bis in idem na primeira e na terceira fases da dosimetria, porquanto a causa de diminuição foi indeferida com base em outros dados concretos que evidenciavam a dedicação às atividades criminosas. A Corte regional fez mera menção à elevada quantidade de estupefaciente na terceira fase - mais de 12kg (doze quilos) de cocaína -, ressaltando, outrossim, as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, notadamente a forma de acondicionamento e de transporte da droga, a considerável organização e capacidade financeira dos envolvidos e a confiança então depositada no agente para o transporte de carga de elevado valor. Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado sentenciante pontuou que "as circunstâncias objetivas da prática do delito revelam certo grau de sofisticação do meio utilizado para frustrar a atividade fiscalizatória". (...)
” (STJ, AgRg no AREsp 1743145/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8.3.2022, DJe 14.3.2022) – destaquei.

“
(...) 1. A Corte de origem justificou a manutenção do não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, anotando que a causa de diminuição em comento objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado à organização ou à associação criminosa, que se envolveu no delito esporadicamente. (...). No caso de A J DOS S, consoante as informações dos autos, o réu é primário e ostenta bons antecedentes. (...). As circunstâncias da prática delitiva, no entanto, depõem em desfavor do acusado, indicando a colaboração efetiva do agente a uma organização criminosa organizada. (...).
De fato, a sofisticação do agir criminoso demonstram a vinculação de A a associação criminosa altamente estruturada - veja-se que a droga foi ocultada sob os cilindros de ar dos semirreboques, tendo o acusado, posteriormente, carregado o caminhão com carga lícita de grãos de milho.
(...).
Além disso, a enorme quantidade de entorpecente transportado (127 kg de cocaína, na forma de pasta base), indicam elevado grau de confiança depositado no réu, comum àquele que tem certa vinculação com organização criminosa, já que tamanha quantidade de cocaína não é entregue a desconhecidos
(fls. 233/234). 2. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (127 kg de cocaína) 3. (...) embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). (...)
” (STJ, AgRg no REsp 1945249/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe 3.3.2022) – negritei.

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja primário e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022